Tribunal: CARF
Processo: 10845.722208/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.722208/2011-66
ACÓRDÃO
2002-009.659 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HENRIQUE TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 808 DO STF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. O STJ, através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não
incidência do IR sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua
natureza e função indenizatória ampla, com trânsito em julgado em
02/04/2012.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
ACORDO TRABALHISTA. FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO
CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL No 1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e
respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão
do contrato de trabalho.
PEDIDOS DERESTITUIÇÃO COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
A competência para apreciar os pedidos de restituição é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil que tenha jurisdição sobre o domicílio tributário
do sujeito passivo, os quais devem ser formulados observando as normas
que regulamentam a matéria
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.659 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722208/2011-66
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para (i) a não incidência do imposto
de renda sobre a parcela referente aos juros moratórios; (ii) para excluir da exigência a parte
relativa as Férias Indenizadas (iii) o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto
das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou
seja, de acordo com o regime de competência.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento de fls.
08 a 12, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual referente ao
ano-calendário de 2009, para a redução do valor do imposto a restituir de R$
61.369,28 para R$ 2.053,00.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09 e 10) que foram
apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 212.801,39: alteração dos rendimentos recebidos em
decorrência do acordo trabalhista para R$ 448.378,38, que corresponde ao valor
recebido no ano-calendário de 2009, de R$ 475.000,00, mais o IRRF, de R$
115.683,27, mais 76% do INSS apurado na ação trabalhista, de R$ 195,11,
deduzido de 76% dos honorários advocatícios pagos, ou R$ 142.500,00, cujo valor
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.659 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722208/2011-66
3
remanescente deveria ter sido deduzido dos rendimentos recebidos no ano-
calendário de 2010;
- compensação indevida de previdência oficial no valor de R$ 2.894,18,
correspondente a rendimentos recebidos da pessoa jurídica TV Mar Ltda., CNPJ n°
57.728.743/0001-08: alteração da dedução para R$ 195,11, correspondente a
76% da contribuição à previdência oficial apurada na ação trabalhista, de R$
256,73.
O interessado foi cientificado em 30/06/2011 (fl. 29) e, em 27/07/2011,
apresentou a impugnação de fls. 02 a 07, acompanhada dos documentos de fls.
08 a 27, na qual alega o que segue, em síntese:
- na complementação da descrição dos fatos integrante da notificação de
lançamento, não está claro o real raciocínio da fiscalização para apuração da base
de cálculo a ser tributada;
- o que realmente ocorreu durante o ano-base de 2009 foi o pagamento total de
R$ 625.000,00 pela reclamada, sendo R$ 287.500,00 depositado na conta
corrente do contribuinte e R$ 187.500,00 na conta da empresa de advocacia
Cândido e Siqueira Advogados, a título de pagamento de honorários de 30%
(trinta por cento);
- os rendimentos tributáveis, inclusive juros e correção monetária, sujeitam-se à
incidência do imposto dobre a renda no mês do efetivo recebimento e na
declaração de ajuste anual, fazendo jus o contribuinte à dedução dos honorários
advocatícios, que devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos
rendimentos recebidos, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à
tributação exclusiva e os isentos e não tributáveis;
- na declaração correspondente ao ano-calendário de 2009, o valor tributável é de
R$ 332.500,00, resultante da dedução dos honorários advocatícios proporcionais,
de R$ 142.500,00, da quantia recebida naquele ano, de R$ 475.000,00.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2016, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 05/05/2016, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) não incide Imposto de Renda sobre indenização de férias e adicional indenizados;
b) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente;
d) o processo seja devolvido a primeira instância, a fim de ser realizado os cálculos
da correta devolução do imposto de renda retido na fonte.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.659 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722208/2011-66
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
no valor de R$ 137.777,38, tendo em vista que a decisão de piso já cancelou parcialmente a
infração de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$ 75.024,01.
Tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Afirma o Recorrente que os valores foram recebidos acumuladamente não
poderiam ser tributados pelo seu valor global.
Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema n° 368 com
repercussão geral reconhecida, julgou o leading case consubstanciado no Recurso Extraordinário
n° 614.406/RS sob a sistemática do artigo 543-B do CPC/1973 e acabou fixando a tese de que “o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao
total satisfeito de uma única vez”. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento
no sentido de que “a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Com efeito, entendo por acolher as alegações da recorrente no sentido de que o
cálculo do Imposto sobre a Renda eventualmente incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido efetivamente recebidos,
observando-se aí a renda auferida mês a mês com base no regime de competência (fls. 46/54).
Dos Juros Moratórios
Alega o Recorrente que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios
incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.659 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722208/2011-66
5
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente (fls. 46/54).
Indenização de Férias e Adicional Indenizados
Segundo o decidido no Recurso Especial (REsp) no 1.111.223/SP, julgado no rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), não há incidência de imposto de renda sobre as férias
proporcionais e respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão
imotivada do contrato de trabalho, conforme ementa abaixo, publicada em 04/05/2009:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VERBAS
RECEBIDAS A TÍTULO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E RESPECTIVO TERÇO
CONSTITUCIONAL. RECURSO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO
CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08.
1. Os valores recebidos a título de férias proporcionais e respectivo terço
constitucional são indenizações isentas do pagamento do Imposto de Renda.
Precedentes: REsp 896.720/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 01.03.07; REsp
1.010.509/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 28.04.08; AgRg no REsp
1057542/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 01.09.08; Pet 6.243/SP, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 13.10.08; AgRg nos EREsp 916.304/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, DJU de 08.10.07.
2. Recurso representativo de controvérsia, submetido ao procedimento do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
3. Recurso especial provido.
Neste sentido, transcrevo abaixo ementa do acórdão da 1a. Turma Ordinária da 4a.
Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex
Friess:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
VERBAS RESCISÓRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. MULTA DO FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre o aviso prévio indenizado, a multa
devida por atraso no pagamento das verbas rescisórias e a multa do FGTS, até o
limite garantido pela lei trabalhista ou por convenção coletiva, pagos em acordo
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.659 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722208/2011-66
6
homologado na Justiça do Trabalho decorrente de rescisão imotivada do contrato
de trabalho.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. FÉRIAS
INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DEFINITIVA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No
1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA. Não há incidência de imposto de renda sobre as
férias proporcionais e respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia
quando da rescisão do contrato de trabalho. (...) (Acórdão 2401-006.789.
Conselheiro Relator Cleberson Alex Friess. Decisão unânime. Sessão de
julgamento em 06/08/2019)
Por tais razões, merece provimento o recurso voluntário da contribuinte para
afastar a incidência de IRPF sobre as verbas percebidas a título de férias vencidas e proporcionais e
seu respectivo adicional constitucional (fls. 46/54).
Devolução do Imposto de Renda Retido na Fonte
Por fim, quanto ao pedido de devolução do IRRF supostamente pagos
indevidamente em sua DAA/2010, convém lembrar que esta autoridade julgadora não tem
competência para apreciá-lo, devendo o referido pedido ser formulado por meio de requerimento
utilizando o Programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação – PER/DCOMP, a ser apreciado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil que
tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, nos termos da Instrução Normativa
RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para (i) a não incidência do imposto de renda sobre a parcela referente aos
juros moratórios; (ii) para excluir da exigência a parte relativa as Férias Indenizadas (iii) o recálculo
do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas
vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 175
DF CARF MF
Original